Tribunal: TJMT
Processo: 1045088-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045088-84.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TACISIO FERREIRA MARTINS - CPF: 054.555.148-06 (APELADO), ROSENILDO CORREIA MORAES - CPF: 169.855.599-72 (ADVOGADO), MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando à repetição em dobro de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de contratação válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com validação por biometria facial, é válida e suficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, bem como se há ilicitude apta a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, sem prejuízo da observância das regras de distribuição do ônus da prova.

4. A contratação eletrônica é válida no ordenamento jurídico, inclusive sem certificação ICP-Brasil, desde que comprovada por meios idôneos que assegurem a autenticidade da manifestação de vontade.

5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de proposta contratual, validação por biometria facial e comprovante de transferência dos valores à conta do consumidor.

6. A biometria facial constitui meio tecnicamente confiável de identificação, apto a garantir a segurança da contratação e a autenticidade da adesão contratual.

7. A mera negativa genérica do consumidor, desacompanhada de prova de fraude, não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.

8. Reconhecida a validade do contrato, os descontos realizados decorrem do exercício regular de direito, afastando-se a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

“1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com validação por biometria facial e comprovação de transferência dos valores, constitui prova suficiente da existência e validade do negócio jurídico. 2. A ausência de demonstração de fraude ou vício na contratação afasta a repetição de indébito e o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 107 e 927; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2024; TJMT, Apelação no 1041697-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT no bojo da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais
ajuizada por
TACISIO FERREIRA MARTINS
, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a relação jurídica, condenar o réu à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 359643868), o Banco BMG S.A. alega, em síntese, a regularidade da contratação do empréstimo firmado pela parte autora/apelada. Sustenta que
"a parte apelada, por livre e espontânea vontade, celebrou junto ao Banco o empréstimo consignado de no 317525467 (adesão 66954713), o qual foi firmado em 11/11/2020, no valor total de R$ 2.391,77 (dois mil e trezentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 56,35 (cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)".

Afirma que
"foi liberada para a parte autora a quantia de R$ 2.164,55 (dois mil e cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), sendo disponibilizada por meio de TED, encaminhada para conta de sua titularidade, no Banco BMG S/A (318), agência no 61, conta no 58146531",
conforme comprovante juntado aos autos.

Argumenta que
"a parte Apelada realizou os aceites necessários à conclusão das etapas da contratação por Biometria Facial, aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica – selfie, conforme documentos que acompanham os contratos apresentados em sede de contestação".

Destaca que
"a segurança do procedimento por meio eletrônico é garantida, pois a contratação se dá em ambiente seguro e criptografado, sendo certo que, após a parte autora dar o seu aceite nos termos do instrumento jurídico, é gerado uma 'hash' de segurança".

Invoca o artigo 107 do Código Civil, segundo o qual "
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir"
, para sustentar que
"para a validade do contato não há necessidade de assinatura física, podendo se dar através de meio eletrônico, desde que garantida sua segurança, como no caso em tela".

Menciona ainda a Instrução Normativa 28/2008, com as alterações instituídas pela Instrução Normativa 100/2019, que expressamente permite a possibilidade da "autorização eletrônica" para a contratação.

Quanto à repetição de indébito, argumenta que
"não houve em absoluto cobrança a maior, indevida ou em atitude de má-fé
", razão pela qual
"não há que se falar em restituição de valores se não houve sequer cobrança indevida
". Subsidiariamente, requer que
"seja determinada a restituição dos valores de forma simples, uma vez que não foi comprovada a má-fé do Banco".

No tocante aos danos morais, sustenta a ausência de comprovação do abalo moral sofrido pela parte apelada, afirmando que
"inexiste nos autos qualquer prova de abalo moral".
Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante, argumentando que a manutenção do valor gerará enriquecimento ilícito da parte apelada, em violação ao artigo 884 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer que a restituição dos valores se dê de forma simples e que os danos morais sejam reduzidos.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 360186398.

Em contrarrazões (ID 359643875), o apelado TACISIO FERREIRA MARTINS sustenta a necessidade de manutenção da sentença recorrida, argumentando que o Banco apelante não logrou comprovar a existência de contrato válido. Afirma que "o Recorrido jamais celebrou qualquer contrato com o Banco Recorrente, tampouco possui ou possuiu conta junto à referida instituição financeira, nunca tendo recebido senha, realizado desbloqueio ou qualquer movimentação bancária".

Aponta inconsistências documentais nas provas apresentadas pelo Banco, destacando divergências de datas e numeração contratual:
"Divergência de datas: Extrato do INSS: 17/11/2020: Documento apresentado pelo Banco Recorrido: 11/11/2020. Divergência de numeração contratual: Tentativa de justificar como 'nova adesão', o que não se sustenta, pois uma nova adesão deveria ser posterior, e não anterior ao contrato discutido".

Questiona a idoneidade probatória do comprovante de transferência apresentado pelo Banco, afirmando tratar-se de "
mera reprodução unilateral (print sistêmico), contendo inclusive inconsistência quanto à identificação do número do contrato, que aparece como código de autenticação".

Ressalta que
"embora o Banco Recorrente alegue que o Recorrido abriu uma conta para a transferência do suposto empréstimo, realizado via TED, não trouxe aos autos qualquer extrato bancário que comprove o efetivo saque e movimentação dos valores supostamente creditados".

Aponta ainda graves divergências de valores entre a suposta contratação e o desconto realizado:
"Conforme sustentado pela própria Instituição Financeira, o empréstimo liberado foi de R$ 2.391,77, porém, conforme extrato previdenciário aportado aos autos, foi somente de R$ 2.164,55. Apesar das divergências de valores, ainda há as divergências do número do contrato, avesso ao alegado e ao apresentado".

Conclui que o Banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, requerendo a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT no bojo da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais
ajuizada por
TACISIO FERREIRA MARTINS
, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a relação jurídica, condenar o réu à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo, está preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou ação alegando ter sido surpreendido com descontos indevidos em sua conta corrente, a título de empréstimo bancário, sem que jamais tivesse firmado contrato ou autorizado a instituição financeira ré a efetuar tais débitos.

Diante da recusa da ré em solucionar a questão, o autor buscou a declaração de inexistência de relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Citada, a ré apresentou contestação (Id. no 217573909), na qual, em preliminar, alegou a ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a regularidade do contrato, afirmando que a operação foi realizada por iniciativa do próprio autor. Defendeu, ainda, a validade das cobranças, ao argumento de que a contratação do empréstimo ocorreu com a anuência do autor, inclusive mediante a utilização de procedimentos digitais e biometria facial. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...] Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
a relação jurídica decorrente do refinanciamento questionado;

II- CONDENAR
a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$7.663,60 (sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).

III - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Para fins de cumprimento da sentença, sobre os valores devidos deverão ser aplicados e corrigido pelo índice IPCA a partir de cada desembolso, e juros da mora pela SELIC, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado da sentença. [...]”

Pois bem.

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se à verificação da validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, supostamente celebrado por meio de assinatura digital e biometria facial, bem como de seus consectários legais.

A relação jurídica entabulada entre as partes ostenta, de forma inequívoca,
natureza consumerista
, subsumindo-se, por conseguinte, ao regime jurídico especial delineado pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma normativo de matriz constitucional vocacionado à tutela da parte vulnerável na relação de consumo.

Nesse contexto, incide, com plena eficácia, o disposto no art. 14 da referida legislação, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, a qual prescinde da demonstração de culpa, bastando, para sua configuração, a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

Trata-se, portanto, de aplicação direta dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e do risco da atividade, que informam e sustentam o sistema protetivo consumerista, impondo ao fornecedor o dever jurídico de responder pelos vícios ou falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de dolo ou culpa stricto sensu.

Cumpre, todavia, assinalar que a incidência das normas de proteção consumerista, por si só, não possui o condão de afastar as disposições processuais atinentes à distribuição do ônus da prova, cuja disciplina permanece regida pelos princípios da verdade formal e da lealdade processual, nos moldes do que dispõe o ordenamento jurídico vigente.

Com efeito, embora o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, autorize a inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente, mediante decisão judicial fundamentada, tal prerrogativa não exime o consumidor do dever de trazer aos autos elementos mínimos que corroborem a verossimilhança de suas alegações, sobretudo quando a controvérsia gira em torno da inexistência de relação jurídica com a instituição financeira demandada.

Nesse contexto, exige-se da parte autora, ainda que em juízo inaugural, a demonstração indiciária de fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A simples alegação de fraude, desacompanhada de substrato probatório mínimo, não se revela suficiente para deslocar integralmente ao fornecedor o encargo de elidir a pretensão deduzida, sob pena de subversão da lógica processual e de afronta ao devido processo legal.

No caso sub examine, impõe-se perquirir se a instituição financeira demandada logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação questionada pelo autor/apelado.

O Banco apelante sustenta que o empréstimo consignado foi firmado pelo apelado mediante procedimento eletrônico seguro, com utilização de biometria facial, invocando o art. 107 do Código Civil, segundo o qual "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir".

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a validade dos contratos celebrados por meio eletrônico, desde que observados requisitos mínimos de segurança e autenticidade. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), estabelece a presunção de veracidade em relação aos signatários de documentos eletrônicos que utilizem certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.

Ademais, a Instrução Normativa INSS no 28/2008, com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa no 100/2019, expressamente admite a autorização eletrônica para contratação de empréstimos consignados por beneficiários da Previdência Social, desde que garantida a integridade da informação e a titularidade.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o Banco apelante apresentou: (i) proposta de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento, contendo dados do apelado e informações sobre o empréstimo; (ii) comprovante de pagamento - conta corrente (transferência eletrônica disponível) indicando a transferência do valor de R$2.164,55 para conta supostamente de titularidade do apelado; e (iii) documentação que comprova a utilização de biometria facial para autenticação da contratação.

Neste ponto, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 2197156 - SP, firmou entendimento no sentido de admitir a validade de contratações eletrônicas, inclusive sem certificação ICP-Brasil, desde que existam outros elementos de segurança que garantam a autenticidade da manifestação de vontade do contratante. Conforme a ementa do referido julgado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP No 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. (...) 3. O art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". 4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude. (...) 8. Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude. Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICPBrasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso especial conhecido e provido."

No caso em análise, observo que a instituição financeira apelante logrou demonstrar, de maneira robusta e documentalmente satisfatória, a regularidade da contratação em ambiente eletrônico, mediante a apresentação dos seguintes elementos probatórios:

a) Proposta de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento, contendo dados pessoais do apelado, valor do empréstimo, número de parcelas e demais condições contratuais;

b) Documentação que comprova a validação biométrica facial para autenticação da contratação digital;

c) Comprovante de transferência eletrônica do valor contratado para conta de titularidade do apelado (ID 359643851).

Tais documentos conferem ao negócio jurídico celebrado presunção de legalidade e evidenciam a manifestação de vontade do contratante, formalizada mediante procedimento eletrônico seguro, com validação técnica apta a assegurar a autenticidade da adesão.

A utilização de biometria facial no processo de contratação digital constitui prática amplamente difundida e consolidada no âmbito das instituições financeiras, bem como adotada por diversos órgãos da Administração Pública, a exemplo do INSS, que a emprega como mecanismo de prova de vida para seus beneficiários. Tal procedimento visa, em essência, conferir maior grau de segurança às operações eletrônicas, dificultando a atuação de terceiros mal-intencionados e prevenindo fraudes.

Nessa linha, a autenticação por meio de biometria facial representa forma tecnicamente confiável de identificação pessoal, conferindo à contratação segurança equivalente àquela assegurada pela assinatura digital, sendo ambas aptas a atestar, com elevada margem de confiabilidade, a manifestação válida e consciente da vontade do signatário.

Nesse sentido,

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL . VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável validada por biometria facial, acompanhada de transferência de valores e documentos pessoais, configura prova suficiente da existência e validade do contrato. 2. Ausente comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar nem devolução de valores.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10416970420258110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Ademais, constata-se que o apelado recebeu integralmente os valores contratados, os quais foram creditados em sua conta bancária, circunstância que evidencia a efetiva contraprestação por parte da instituição financeira e a concretização do negócio jurídico avençado.

Quanto às inconsistências apontadas pelo apelado, como a divergência entre a data da contratação (11/11/2020) e a data de inclusão do contrato no sistema do INSS (17/11/2020), entendo que se tratam de
meras questões operacionais
que não comprometem a validade do negócio jurídico. É perfeitamente compreensível que exista um lapso temporal entre a formalização do contrato e sua efetiva inclusão no sistema de consignações, considerando os trâmites administrativos necessários para tal procedimento.

Da mesma forma, o fato de o número do contrato aparecer como "número documento" no comprovante de transferência não constitui irregularidade capaz de invalidar a contratação, tratando-se apenas de uma forma de identificação da operação no sistema bancário.

Quanto à alegação de que não foram apresentados extratos bancários que comprovassem a movimentação dos valores creditados, entendo que tal circunstância não é suficiente para afastar a validade da contratação, uma vez que a instituição financeira não tem acesso aos extratos bancários do cliente após a efetivação da transferência, salvo se a conta for mantida no próprio banco, o que não parece ser o caso dos autos.

Nesse contexto, tenho que o
Banco apelante se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência da relação jurídica
questionada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, apresentando documentação suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

Por outro lado, o apelado limitou-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar qualquer elemento probatório concreto que pudesse infirmar a documentação apresentada pelo Banco ou indicar a ocorrência de fraude no procedimento de contratação.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação de regência, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a higidez do contrato celebrado, impondo-se o reconhecimento de sua validade e eficácia.

Reconhecida a validade da contratação, não há que se falar em cobrança indevida ou em dano moral indenizável, uma vez que os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado decorreram do exercício regular de direito por parte da instituição financeira, com base em contrato válido e eficaz.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, sendo certo que, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a presença do ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual vincula a responsabilidade civil à comprovação de conduta violadora do ordenamento jurídico:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizara, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada. APELO PROVIDO." (TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi , j. 28.03.2007 - negritei).”

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer ilicitude na conduta do Banco apelante, que se limitou a cumprir os termos do contrato validamente celebrado entre as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade, caso seja beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026